Tribunal: TJMT
Processo: 0004723-33.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0004723-33.2017.8.11.0051
Vistos etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível apresentado.
O Embargante alega a existência de omissão no julgamento do Apelo, visto que não há falar em descaracterização da mora.
Ressalta que o Embargado confessou a inadimplência e não efetuou o depósito do valor incontroverso da dívida, em descumprimento à regra do art. 394 e 395 do Código Civil.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios.
Contrarrazões sob o ID. 42932972, em que o Embargado pede a condenação do Embargante na penalidade descrita no art. 1.026, § 2.o do CPC.
Eis o relatório necessário. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal desta Relatora.
Revisitando os autos, ressai que Banco Bradesco S/A interpôs recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação Revisional de Contrato (código 127942) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para limitar os juros do contrato de cartão de crédito à taxa média de mercado fixada pelo Banco Central do Brasil na data do vencimento das faturas; afastar os efeitos da mora; determinar a repetição do indébito, de forma simples, da quantia paga a maior em decorrência da revisão do contrato, acrescido de juros desde a citação e correção monetária de acordo com o índice do INPC a partir do efetivo pagamento.
Ainda, tendo em vista a sucumbência recíproca, redistribuiu o ônus sucumbencial para condenar o Banco ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando os 50% (cinquenta por cento) restante sob a responsabilidade da parte Autora (VILMOR WEISSMULLER).
Em suas razões recursais, sustentou que o Apelado não pode ser agraciado com o afastamento dos efeitos da mora, vez que confessou a inadimplência.
Asseverou que foi sucumbente em parte mínima e, por tal motivo, incumbe ao Apelado o pagamento integral da verba sucumbencial.
Sob tais argumentos, pugnou pela reforma dos capítulos decisórios atacados.
Em decisão monocrática, esta Relatora negou provimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos:
[...] Consoante entendimento consolidado no REsp n° 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, o afastamento dos efeitos da mora ocorre sempre quando há cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual, verbis: [...] O entendimento permanece inalterado na Corte Superior, consoante recente jurisprudência: [...]
Na hipótese, o Apelante sustenta que o afastamento dos efeitos moratórios não pode prevalecer, pois o Apelado confessou ser devedor da quantia de R$ 7.982,30 (sete mil, novecentos e oitenta e dois mil e trinta centavos) e não procedeu ao depósito deste valor por ele considerado incontroverso.
No entanto, diante das premissas jurisprudenciais acima demonstradas, a inadimplência não é o ponto crucial para a descaracterização da mora.
De acordo com a Corte Superior, repito, a exclusão ocorrerá quando constado o abuso na exigência de encargos durante o período da normalidade contratual.
Na sentença, o Juiz da causa consignou que nos contratos de cartão de crédito os juros são exigidos apenas nos casos de inadimplência (parcial ou total), limitando, portanto, o objeto da ação a este ponto.
Com efeito, atentando-se ao “Sumário Executivo – Resumo do Regulamento de Utilização do seu Cartão de Crédito Bradesco” acostado ao caderno processual concluiu que os juros moratórios devem ser limitados à taxa do mercado à época do vencimento de cada fatura. Além disso, manteve a cobrança da capitalização dos juros, já que sua incidência está devidamente prevista no documento.
No que tange à Comissão de Permanência, o Julgador salientou que o “Sumário Executivo – Resumo do Regulamento de Utilização do seu Cartão de Crédito Bradesco” não faz menção à cobrança desse encargo da anormalidade.
E, por fim, quanto à multa de 2% (dois por cento) do débito, consignou que, de acordo com o Regulamento, o encargo está fixado em percentual razoável.
Assim, tenho que o argumento recursal não prospera, porquanto a descaracterização da mora é corolário lógico da abusividade reconhecida na sentença, ou seja, da taxa dos juros remuneratórios.
Vale ressaltar que o Apelado não recorreu da sentença e o Banco Apelante, por seu turno, insurgiu apenas quanto ao afastamento dos efeitos da mora, nada se pronunciando quanto à conclusão adotada pelo Juiz a quo acerca dos encargos da normalidade e anormalidade contratual.
No que concerne à inversão do ônus da sucumbência, também não merece guarida a irresignação do Recorrente.
Como é cediço, sucumbência recíproca ocorre quando o Autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão. Ou seja, tanto a parte Autora quanto a parte Ré foram vencidos e vencedores, a um só tempo.
Consoante dicção do artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão A regra supra não se aplica quando uma das partes sucumbir em parte mínima do pedido, situação em que o outro litigante responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).
No caso concreto, observa-se que os pedidos de redução dos juros remuneratórios e de repetição do indébito foram acolhidos.
No tocante à possibilidade de cobrança dos juros capitalizados e da comissão de permanência, a razão foi dada à Instituição Bancária Apelante.
Assim, não há falar em sucumbência mínima do Apelado, como pretende o Recorrente, eis que cristalina a sucumbência recíproca.
Com efeito, em atenção ao que estabelece o art. 86, caput, do Diploma Processual Civil, deve ser distribuída proporcionalmente as despesas de sucumbência.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença invectivada.
Por fim, nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em favor do patrono do Recorrido.[...]
Inconformado, o Banco Agravante opôs estes Embargos de Declaração, sob a alegação de omissão no julgado.
O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
In casu, conforme consignado na decisão atacada, a descaracterização da mora não teve como parâmetro a inadimplência do Embargado.
O que se tem, ao contrário, é a constatação de abuso do Embargante na cobrança da taxa de juros remuneratórios durante o período da normalidade contratual.
Nesse passo, em que pese ao Embargado ter confessado a dívida e não ter efetuado o depósito do valor incontroverso, é imperioso o afastamento da mora, haja vista excessiva cobrança do encargo acima mencionado.
Vale ressaltar, que de acordo com o Superior Tribunal de Justiça a exigência indevida de juros remuneratórios no período da normalidade contratual afasta os efeitos da mora.
Feitas essas elucidações, colhe-se que o caso não se trata de omissão no julgamento, mas sim descontentamento do Agravante BANCO BRADESCO S.A. quanto ao resultado obtido neste Juízo ad quem.
É de se ressaltar que este recurso é de natureza particular; seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de vícios e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas.
Assim, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição dos Embargos de Declaração.
Diante do exposto, considerando que não há na decisão embargada qualquer omissão a ser sanada, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora